Tribunal: TJBA
Processo: 8143424-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143424-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT, CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA NÃO UTILIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. MARCO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

A restituição do indébito tributário deve observar o mesmo índice de atualização utilizado pela Fazenda Pública na cobrança de seus créditos, em respeito aos princípios da isonomia e do direito de propriedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 119 dos recursos repetitivos, estabelece que a taxa SELIC, quando prevista na legislação estadual, incide na repetição do indébito desde cada pagamento indevido, vedada a cumulação com outros índices.

A legislação do Estado da Bahia prevê a aplicação da taxa SELIC para atualização dos créditos tributários, impondo sua incidência simétrica na restituição dos valores indevidamente recolhidos.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 da repercussão geral, firmou entendimento de que, em matéria tributária, devem ser aplicados os mesmos critérios de juros e correção monetária utilizados pelo ente público na cobrança de seus créditos.

A sentença que reconhece direito à restituição ou compensação tributária, cujo
quantum
depende de apuração futura, possui natureza ilíquida, ainda que o proveito econômico seja mensurável.

Nas causas em que a Fazenda Pública é parte e a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.

A fixação imediata de honorários em percentual inferior ao mínimo legal, calculados sobre o valor da causa, contraria o regime jurídico do art. 85 do CPC.

R
ecurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8143424-14.2021.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
VIBRA ENERGIA S.A

e,
como
Apelad
o
-
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5